Tribunal: TJMT
Processo: 1043266-11.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043266-11.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCILO APARECIDO DOS SANTOS FILHO - CPF: 014.744.631-77 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO DIGIO S.A. - CNPJ: 27.098.060/0001-45 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). MANUTENÇÃO DE REGISTRO HISTÓRICO DE DÍVIDA PRESCRITA. ILICITUDE DA CONDUTA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, proposta em razão da manutenção de anotação, no SCR/SISBACEN, relativa a dívida vencida. O autor alegou que a negativação, mesmo após o decurso de mais de cinco anos, ensejou restrição indevida ao crédito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção de registro histórico de dívida prescrita no SCR/SISBACEN configura ato ilícito a justificar a exclusão da informação e a declaração de inexigibilidade do débito; (ii) estabelecer se a anotação indevida é, por si só, apta a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção de informações relativas a dívidas prescritas em cadastros que influenciam a concessão de crédito configura ilícito, nos termos do art. 43, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, sendo o SCR/SISBACEN, embora com função fiscalizatória, utilizado pelas instituições financeiras como fonte de análise de risco.

4.

A anotação da dívida vencida em setembro de 2018, mantida no sistema além do prazo prescricional de cinco anos, constitui informação em afronta à legislação consumerista, devendo ser excluída e declarada inexigível.

5.

A existência de outras anotações legítimas preexistentes em nome do autor, conforme extrato dos autos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, o que afasta o direito à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A manutenção de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) é ilícita, nos termos do artigo 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, e enseja sua exclusão.

2.

A existência de registro indevido no SCR/SISBACEN não gera, por si só, direito à indenização por danos morais quando há outras anotações legítimas preexistentes, conforme dispõe a Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 1º e § 5º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 385; TJMT, Ap Cív n. 1017698-73.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 12.08.2025, DJE 13.08.2025; TJMT, Ap Cív n. 1025584-09.2024.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026, DJE 30.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de Tutela de Urgência e indenização por Danos Morais, julgou improcedente os pedidos.

Em suas razões recursais, o Apelante argumenta, em síntese, que a manutenção de apontamento de dívida prescrita no SCR/SISBACEN configura restrição indevida ao crédito, equiparando-se aos cadastros de inadimplentes, como SPC e Serasa.

Invoca a aplicação da Súmula 323 do Superior Tribunal de Justiça e alega que a dívida, vencida em setembro de 2018, estaria prescrita em setembro de 2023, o que tornaria ilegal a sua permanência no sistema. Aduz que a situação enseja dano moral in re ipsa e pugna pela declaração de inexigibilidade do débito e pela condenação do Apelado ao pagamento de indenização.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões na qual defende a natureza administrativa e fiscalizatória do SCR, distinguindo-o dos cadastros restritivos de crédito.

Assevera que não houve manutenção indevida, uma vez que o débito foi baixado para “prejuízo” e, posteriormente, deixou de constar nos relatórios ativos, remanescendo apenas o histórico da operação, o que não configura ato ilícito. Pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor relata na petição inicial que tentou obter cartão de crédito e realizar compra parcelada, porém teve o crédito negado. Ao buscar esclarecimentos, descobriu a existência de anotação em seu nome no sistema de informações de crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), referente a suposta dívida vencida em setembro de 2018, no valor de R$ 1.287,05.

Sustenta que a anotação permanece ativa mesmo após o decurso de prazo superior a cinco anos, o que considera ilegal e impeditivo de acesso a serviços financeiros. Afirma, ainda, que não recebeu notificação prévia acerca da inscrição.

Em razão da manutenção da informação, afirma que sofreu restrição de crédito e prejuízos de ordem material e moral. Diante disso, buscou a exclusão imediata da anotação, a declaração de inexistência do débito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito.

A controvérsia cinge-se a determinar se a manutenção de registro histórico de dívida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), após o decurso do prazo prescricional da pretensão de cobrança, configura ato ilícito passível de gerar dano moral e a declaração de inexistência do débito.

Consta nos autos que a dívida registrada pelo apelado em nome do apelante no SCR/SISBACEN, como " vencido" é datada de setembro de 2018, e cujo valor é de R$ 1.287,05.

Sobre a questão, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 43, § 5º, dispõe que é vedado o fornecimento de informações sobre dívidas prescritas em cadastros de proteção ao crédito que possam dificultar o acesso a novos créditos.

De modo que a manutenção de dívidas prescritas nesses cadastros é ilícita, pois ultrapassa os limites do exercício regular de direitos por parte das instituições financeiras, o que justifica a exclusão da anotação.

A propósito:

Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Dívida prescrita. Manutenção indevida de registro no SCR/SISBACEN. Inexigibilidade do débito. Dano moral inexistente. Recurso parcialmente provido.

(...)

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. “
A manutenção de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) é ilícita, nos termos do artigo 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, e enseja sua exclusão”. 2. “A existência de registro indevido no SCR/SISBACEN não gera, por si só, direito à indenização por danos morais quando há outras anotações legítimas preexistentes, conforme dispõe a Súmula 385 do STJ”.

(...)

(N.U 1017698-73.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025)

Quanto a incidência de indenização, a Súmula 385 do STJ enuncia, ainda, que
"da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

No caso, conforme se verificado no extrato anexado à petição inicial (Id. 341236355) demonstra que, à época do registro da dívida objeto da lide, já constava em seu nome uma restrição imposta pelo
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BANCO ITAUCARD S.A
.

Assim, as restrições precedentes da apelante no Sisbacen afastam o direito à reparação pretendida.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE QUE AS OUTRAS RESTRIÇÕES ESTÃO SUB JUDICE. ÔNUS DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA. PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES LEGÍTIMAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385/STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A indenização por dano moral decorrente de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes não é devida quando houver anotações preexistentes não infirmadas documentalmente, nos termos da Súmula 385/STJ.”

(...)

(N.U 1025584-09.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 30/01/2026)

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso tão somente para declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 1.287,05, vencido em setembro de 2018, em virtude da ocorrência da prescrição quinquenal.

Por consequência, redistribuo os ônus sucumbenciais e condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada uma, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, em razão da gratuidade da justiça que lhe foi concedida, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026